Tribunal: TJDFT
Processo: 0015986-46.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015986-46.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOAO ENEAS DE ARAUJO, WESLEY DOS SANTOS NUNES, SANDRO MARCELINO SILVA DAVID DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. MITIGAÇÃO. SÚMULA 585 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos moldes das disposições contidas no Código de Processo Civil, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte. No caso, competente o Juízo de Origem para processar e julgar o feito, porquanto o pedido pleiteado pela parte possui valor econômico superior ao da alçada dos Juizados Fazendários, nos termos do artigo 2o da Lei 12.153/2009. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada. 2. Embora os réus aleguem solução administrativa em relação aos tributos e multas vinculados ao automóvel em questão, persiste o interesse do autor na declaração de inexistência dos débitos objeto das Ações Executivas ainda em trâmite, a fim de que seja afastada judicialmente a sua responsabilidade pelo pagamento da dívida executada. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada. 3. A responsabilidade de transferência do veículo é do adquirente, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 123, parágrafo primeiro, do Código de Trânsito Brasileiro. 4. Conforme enunciado de súmula 585 do STJ, "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação." 5. A inscrição do nome do alienante na dívida ativa, bem como o ajuizamento de Execuções Fiscais, concernente a débitos contraídos pelo adquirente gera, por si só, reparação por danos morais. Dano moral in re ipsa. 6. O arbitramento do valor da reparação por danos morais deve avaliar todos os panoramas da causa, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, tudo sopesado conforme o Princípio da Proporcionalidade, e em consonância com entendimento jurisprudencial aplicado ao caso. 7. Recursos conhecidos. Parcial provimento da Apelação do Autor e improvimento do Recurso dos Réus. O recorrente alega violação aos artigos 123 e 134, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e 123 do Código Tributário Nacional, defendendo a responsabilidade solidária do antigo proprietário de veículo automotor que, depois de alienar o bem, deixa de encaminhar ao órgão de trânsito cópia autenticada do comprovante de transferência do automóvel. Noutro giro, em que pese haver fundado sua irresignação também na alínea “c”, do permissivo constitucional, deixa de colacionar eventual julgado a fim de demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029